Tribunal: CARF
Processo: 10435.000939/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000939/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO BERTULINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
COMPROVAÇAO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
SÚMULA CARF No 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000939/2007-01
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000939/2007-01

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de auto de infração do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (fls. 03 a 05),
para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 225.606,38 (valor
principal, multa e juros)
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 64 a 71), o lançamento decorreu de omissão de
rendimentos, por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos
bancários.
3. O interessado apresentou impugnação (fls. 78 a 97), alegando, em síntese, que:
3.1 - o auto de infração seria nulo, porquanto não teria havido "descrição clara” da
forma de cálculo utilizada na apuração do imposto;
3.2 - a base de cálculo teria sido apurada de forma incorreta, pois que parte dos
depósitos bancários não lhe pertenceria;
3.3 - a aplicação da taxa Selic, na cobrança dos juros, seria inconstitucional.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, com as mesmas
alegações da impugnação e acrescenta que teve cerceamento do direito de defesa, uma vez que
não foi observado pelo órgão julgador de primeira instancia o pedido de intimação do Banco do
Brasil para apresentação das microfilmagens dos cheques emitidos no período de janeiro a
dezembro de 2004, ferindo o direito à ampla defesa do recorrente;
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000939/2007-01

Preliminarmente
Do alegado cerceamento do direito de defesa
O recorrente alega que teve cerceado seu direito de defesa por não ter o órgão
Julgador intimado o Banco do Brasil para apresentação das microfilmagens dos cheques
emitidos no período.
Não procede a alegação do requerente, tendo em vista que o mesmo podia ter
anexado na sua defesa as cópias citadas, bem como, que , tanto o fiscal autuante, como o órgão
de julgamento, considerou desnecessárias as cópias dos cheques, uma vez que a descrição dos
mesmos nos extratos mostra-se suficiente para a formação da convicção no julgamento.
Outrossim, abordar a questão do cerceamento do direito de defesa e da ampla
defesa a nível de recurso em processo administrativo fiscal, é vedado, porque o CARF não pode
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Mérito
Sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e aquelas ofertadas
por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida,
adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de primeira instância, que se
passa a transcrever:
10. Malgrado a copiosa explanação, vê-se o que o interessado questionou, basicamente,
o seguinte: 1) a maior parte dos depósitos havidos na conta bancária teria decorrido da
atividade empresarial do seu filho, e outra parte decorreria de rendimentos de sua
atividade rural, 2) 0 imposto mão poderia incidir sobre simples ingressos; deveria haver
investigação no sentido de averiguar-se a ocorrência de acréscimo patrimonial e no
sentido de se avalizar a capacidade contributiva do contribuinte, e 3) a aplicação da taxa
Selic, na cobrança dos juros; seria inconstitucional.
11. Os questionamentos não podem prosperar.
12. Não há concordar que parte dos depósitos teriam decorrido da atividade da firma
Bertulino A de C neto - ME, pois que desprovida de elementos probatórios (allegutio et
mm probalio, quasi non allegutio). As cópias de duplicatas, de Darfs, de Daes,
independentemente de os seus pagamentos terem sido feito pela conta bancária em
questão, bem assim a declaração do Sr. Bertulino Alexandrino de Carvalho Neto,
afirmando que os recursos lhe pertenceriam, com efeito, nã se prestam à comprovação
nos termos previstos no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
13. A comprovação de origem, nos termos do dispositivo, deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea na qual se possa
identificar a fonte, o valor e a data do crédito _ de forma individualizada - e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título ele foi efetuado na
conta corrente, o que, na realidade, não se fez no caso em questão.
14. Pelo mesmo motivo, não há concordar que parte dos depósitos decorreria de
atividade rural.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000939/2007-01

15. Por outro lado, cumpre esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, trata-se de regra presuntiva (júris tantum). É consabido, em regra desse tipo,
restando caracterizado o fato indiciário, tem-se como certa a ocorrência do fato
indiciado. Veja-se o que dispõe o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.(grifei)
16. Foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão: a vista da não-comprovação da
origem de recursos utilizados em depósitos bancários (fato indiciário), concluiu-se pela
omissão de rendimento (fato indiciado), e efetuou-se a pertinente constituição do
crédito por meio do lançamento, atividade da qual a autoridade administrativa não se
pode esquivar, dado que vinculada e obrigatória, consoante Parágrafo único do art. 142
do CTN.
17. Nesse quadro, baldada é alegação de que deveria ter sido investigada a capacidade
contributiva do contribuinte, bem assim se teria havido acréscimo patrimonial
Das demais questões
Da Taxa Selic
Quanto a arguição do uso da taxa SELIC como juros aplicados sobre os débitos
tributário, informamos que a já foi pacificada no âmbito do CARF com a edição da Súmula
CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Do Exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital